Tribunal: TJDFT
Processo: 0716679-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0716679-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA AGRAVADO: MACIEL MARINHO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Exceção de Pré-Executividade – Perigo de Dano de Difícil ou Impossível Reparação – Inexistência – Efeito Suspensivo Ativo - Indeferimento Trata-se de Recurso interposto em face de Decisão por meio da qual foi rejeitada a Exceção de Pré-Executividade, ao fundamento de terem sido demonstrados os requisitos necessários à Execução. O Agravante alega não ter sido demonstrada a prestação dos serviços ajustados entre as partes por meio dos contratos objeto da Execução. Aduz tratar-se de títulos que não correspondem à obrigação certa, líquida e exigível, sendo nulo o feito, nos termos do artigo 803, I, do Código de Processo Civil. Defende, ainda, o excesso na execução, tanto pela cobrança relativa a serviços não prestados, quando pela incidência incorreta de juros e correção monetária. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Inexiste perigo de dano suficiente para concessão do efeito suspensivo pleiteado. Em consulta aos autos originários, verifico que, tanto na Decisão recorrida (ID 90227802), quando na Decisão proferida ao ID 91927974, não houve a determinação de qualquer ato constritivo. O Juízo a quo, nas duas oportunidades, apenas determinou ao exequente que indique bens à penhora, sob pena de suspensão da Execução. Concluo, então, pela ausência de risco à esfera patrimonial do recorrente, capaz de fundamentar a concessão do efeito suspensivo ativo, porquanto ausente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil. Por este motivo, a questão pode aguardar apreciação do órgão colegiado. Há de se considerar ainda que os recursos nesta Relatoria possuem rápida tramitação. Ante o exposto, INDEFIRO a o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, e o recebo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Considerando que a Exceção de Pré-executividade é uma via com estreitos limites, destinada à apreciação de questões de ordem pública e de cognição sumária, ao Agravante para, no prazo de 5 (Cinco) dias manifestar-se sobre o cabimento da via processual, para discutir o excesso na execução, tanto em face dos serviços supostamente não prestados, quanto pelos termos iniciais utilizados para o cálculo dos juros e da correção monetária. Após, aos Agravados para, querendo, Contrarrazoar o recurso. Intimem-se. Após, conclusos para voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator